Tribunal: TJMT
Processo: 1006619-14.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Agravo de Instrumento: 1006619-14.2021.8.11.0000
Processo 1o Grau: 1057092-12.2020.8.11.0041
Origem: 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE
Agravante(s): MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Agravado(s): DURVAL FURTADO DE CALDAS
Litisconsorte passivo: ESTADO DE MATO GROSSO
Relatora: LÚCIA PERUFFO
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – REALIZAÇÃO DE EXAME – FLEBOGRAFIA DE MEMBRO SUPERIOR DIREITO – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – NEGATIVA DOS ENTES PÚBLICOS – LIMINAR DEFERIDA – LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO AO TRANSPORTE – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – PROMOÇÃO DA SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO À SAÚDE QUE SE SOBREPÕE A INTERESSES FINANCEIROS – RECURSO DESPROVIDO.
O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, é direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte que impõe aos entes federativos o dever de, solidariamente, assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.
Cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional.
Nos termos do artigo 196, da Constituição Federal, o fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade.
A despeito da solidariedade entre os entes públicos, o magistrado limitou a responsabilidade da municipalidade ao transporte do paciente e, ao que parece, pela interposição do recurso ou não houve a compreensão do quanto decidido na origem ou não quer o Município nem mesmo proceder ao transporte do paciente de Cuiabá a Várzea Grande, o que não se pode, nem de longe, admitir.
Recurso desprovido.
RELATÓRIO
Egrégia Turma:
Trata-se de RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra decisão interlocutória proferida pelo JUÍZO DO 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE que deferiu o pedido de antecipação de tutela “para determinar que, no prazo máximo de 10 (dez) dias, os Requeridos agendem e realizem o exame de Flebografia de Membro Superior Direito em favor da parte autora, por intermédio do órgão de saúde responsabilizado por providenciar o fornecimento do exame em questão, observado o Enunciado no 93, da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ”.
Alegou a parte Agravante que, por se tratar de procedimento (exame) de alto custo, compete ao Estado de Mato Grosso e à União providenciarem o seu fornecimento, visto que é responsável apenas pelo atendimento básico de saúde, e que deve ser respeitada a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS.
Sustentou que deve ser respeitada a repartição de competência entre os entes públicos, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.
Requereu o provimento do recurso para que “2. seja DEFERIDO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, por considerar que NÃO há risco de lesão grave e de difícil reparação ao agravado, consoante informado pelo NAT, bem como que o procedimento não pode ser autorizado pelo SUS; 3. Ademais, na hipótese de manutenção da decisão liminar, deve-se reconhecer os danos que estão sendo causados ao Município de Cuiabá, seja por estar sendo obrigado a fornecer um tratamento de Alto Custo e Altamente Especializado, que não é inicialmente de sua responsabilidade, seja porque não há justificativa técnica para o fornecimento das próteses requeridas; 4. no mérito, requer a reforma da decisão, cassando-a em face do município de Cuiabá, considerando que o fornecimento do tratamento não é de responsabilidade do Município, por se tratar de procedimento alto custo; 5. Deve ser observada ainda as competências administrativas, bem como deve ser estabelecida uma necessária gradação, na hipótese de eventual condenação”.
Juntou documentos, dentre eles, cópia do processo principal.
A liminar não fora apreciada, pois o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso declinou competência.
Não houve apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento, nem houve a prestação de informações pelo juízo agravado.
Os autos não foram enviados ao Ministério Público que atua nesta Turma Recursal.
Em consulta aos autos de origem, verifico que houve a prolação de decisão interlocutória determinando o bloqueio de valores do Estado de Mato Grosso.
É o relatório.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Colendos Pares,
Inicialmente, destaco que o presente processo não se encontra cadastrado como Agravo de Instrumento, mas como procedimento comum cível, bem como que não lhe foi conferida a devida urgência para análise do feito como tal.
Destaco que a Lei no 12.153, de 22.12.2009, que instituiu os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, em seus artigos 3o e 4o permite a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória proferidas no âmbito Juizado Especial da Fazenda Pública, verbis:
Art. 3o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.
Art. 4o Exceto nos casos do art. 3o, somente será admitido recurso contra a sentença.
Portanto, em se tratando de decisões cautelares ou antecipatórias proferidas por magistrado dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, se admite a interposição de agravo de instrumento.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que o recurso de agravo de instrumento é cabível contra a decisão interlocutória que versar sobre tutelas provisórias, litteris:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
Estabelece o artigo 1.019 do Código de Processo Civil que, recebido o recurso de agravo de instrumento, o relator pode conferir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão requerida no recurso:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
O artigo 300 do Código de Processo Civil elenca os pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência, consubstanciados na (i) probabilidade do direito e no (ii) perigo de dano (satisfativa) ou no risco ao resultado útil do processo.
Pois bem.
Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido a fim de que a decisão proferida seja mantida e o efeito suspensivo denegado, uma vez que não houve cumprimento dos requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil.
Destaco que o desprovimento do recurso se fundamenta em duas importantes motivações: a solidariedade entre os entes públicos para prover o zelo e cuidados com saúde da população, assim como porque, apesar desse entendimento, o magistrado de origem limitou a responsabilidade do Município apenas ao transporte do paciente.
Basta analisar o conteúdo da liminar deferida para se verificar que o magistrado, na fundamentação e no dispositivo, limita a responsabilidade da Municipalidade ao transporte e a do Estado ao custeio do tratamento.
Cito trecho da decisão:
Assim, havendo risco de morte ou notícia de prejuízo iminente, defiro, em parte, a tutela de urgência de natureza antecipada, para determinar que, no prazo máximo de 10 (dez) dias, os Requeridos agendem e realizem o exame de Flebografia de Membro Superior Direito em favor da parte autora, por intermédio do órgão de saúde responsabilizado por providenciar o fornecimento do exame em questão, observado o Enunciado no 93, da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ.
Sem prejuízo e tendo em vista a responsabilidade solidária dos Entes Federados quanto ao fornecimento do direito à saúde, registro que a responsabilidade de transferência da parte até o local de realização do procedimento fica atribuída ao Município de origem do paciente. A locomoção deverá ser realizada por meio de transporte adequado à dimensão da enfermidade, devendo o paciente ser conduzido ao ambiente hospitalar e, após, retornar à sua cidade de domicílio, tudo a encargo do referido Município.
Comunique(m)-se a Secretaria(s) de Saúde, ou quem lhe faça(m) às vezes para que cumpra(m) a presente decisão, devendo comunicar este Juízo das providencias adotadas, sob pena de caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça, ficando autorizado o encaminhamento desta decisão por Malote Digital. (grifos do original).
Portanto, a despeito da solidariedade entre os entes públicos, o magistrado limitou a responsabilidade da municipalidade ao transporte do paciente e, ao que parece, pela interposição do recurso ou não houve a compreensão do quanto decidido na origem ou não quer nem mesmo proceder ao transporte do paciente de Cuiabá a Várzea Grande, o que não se pode, nem de longe, admitir.
Portanto, sem mais delongas, por um ou por outro motivo, o desprovimento do recurso é medida de rigor.
Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão combatida.
Comunique-se ao Magistrado de origem quanto aos termos da presente decisão.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora